Tribunal: TJSP
Processo: 1001401-92.2018.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TIMBURI – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO – RESCISÃO POR FALTA FUNCIONAL SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INADMISSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO, TODAVIA, QUE NÃO PODE ABRANGER PERÍODO DE SUPOSTA PRORROGAÇÃO, QUE NÃO ERA DIREITO DO SERVIDOR – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001401-
92.2018.8.26.0452, da Comarca de Piraju, em que é apelante/apelado LEANDRO
CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE TIMBURI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Rejeitada a preliminar, negaram
provimento aos recursos.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.185
APELAÇÃO CÍVEL No 1001401-92.2018.8.26.0452
COMARCA: PIRAJU
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: LEANDRO CARDOSO
E MUNICIPALIDADE DE TIMBURI
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
TIMBURI

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR
PRAZO DETERMINADO RESCISÃO POR FALTA
FUNCIONAL
SEM
OBSERVÂNCIA
DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA

INADMISSIBILIDADE INDENIZAÇÃO, TODAVIA,
QUE NÃO PODE ABRANGER PERÍODO DE
SUPOSTA
PRORROGAÇÃO,
QUE
NÃO
ERA
DIREITO DO SERVIDOR AÇÃO PARCIALMENTE
PROCEDENTE SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por Leandro Cardoso
contra a Municipalidade de Timburi, objetivando a anulação do ato
administrativo de rescisão do contrato de prestação de serviços por prazo
determinado firmado entre as partes, com a condenação do ente público
a reintegrá-lo e indenizá-lo pelo tempo de afastamento, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 197/201.
O autor apelou, suscitando preliminar de cerceamento de
defesa, no mérito buscando procedência em maior extensão, sustentando
em suma que demonstrado que o contrato seria renovado por mais um
ano, a indenização deve abranger também o período de prorrogação.
De seu turno a Municipalidade também recorreu, batendo-se
pela improcedência total, ao argumento de que a rescisão unilateral do
contrato foi devidamente justificada e baseada em fatos e documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que traziam para a Administração uma segurança em proceder de tal
forma.
Recursos regularmente processados, com respostas.
É o relatório.
Examinados os inconformismos em conjunto, verifica-se que
a decisão monocrática deu ao caso concreto solução adequada, não
merecendo reparo.
Demonstrado pelo termo de fls. 18 que o contrato foi
rescindindo pelo ente público em virtude de falta atribuída ao servidor, de
rigor que o ato administrativo fosse precedido de procedimento onde
propiciada a observância dos princípios constitucionais do contraditório e
da ampla defesa, ainda que de forma simplificada.
Como isto incontroversamente não ocorreu, perfeitamente
cabível a nulidade proclamada, assegurada indenização pelo tempo que
restava de vigência do pacto.
Mas como a prorrogação não era direito do autor, ficando ao
contrário subordinada a critérios de conveniência e oportunidade da
Administração, não há lugar para que o período respectivo fosse
abrangido pela indenização, mesmo que se admita que não fosse a
rescisão anulada, ela teria acontecido.
Sendo assim, a prova documental especificada a fls. 152
não teria utilidade, o que afasta a possibilidade de cogitar-se de
cerceamento de defesa.
Em
tais
condições,
rejeitada
a
preliminar,
nega-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento aos recursos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR